Tribunal: TJSP
Processo: 2261103-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente em suspender a Lei Comp. Mun. no 1.412, de 08/03/2.021, mantendo a agravante na posse do bem imóvel e determinando a abstenção dos agravados de praticarem qualquer medida jurídica ou legislativa para afastar a agravante da posse do imóvel ou doá-lo a terceiros – Pleito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente em suspender a Lei Comp. Mun. no 1.412, de 08/03/2.021, mantendo a agravante na posse do bem imóvel e determinando a abstenção dos agravados de praticarem qualquer medida jurídica ou legislativa para afastar a agravante da posse do imóvel ou doá-lo a terceiros – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A agravante recebeu imóvel público mediante doação com encargos, dentre eles o de se manter regular no tocante às suas obrigações tributárias – Ausência de prova no sentido de que a agravante cumpriu a mencionada condição, de maneira que houve a revogação da doação, nos termos do art. 555 do CC – Não verificada, neste momento processual, a alegada ilegalidade na revogação da doação com encargo – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.